Tribunal: TJDFT
Processo: 0712398-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE BISCOITO COM CORPO ESTRANHO (TEIA DE ARANHA E INSETO) EM SEU INTERIOR. VÍCIO DO PRODUTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA INGESTÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada em decorrência da suposta ingestão de alimento contendo corpo estranho, fabricado pela empresa recorrida e a sentença, apesar de reconhecer que o biscoito apresentava larvas, inseto e teias de aranha, julgou improcedente o pedido com o fundamento de que não ficou comprovada a ingestão do produto.
2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. O autor narrou que adquiriu, em estabelecimento comercial, 5 (cinco) caixas do biscoito belvita para um café da manhã e ao chegar a sua residência e ter ingerido o alimento se deparou com um gosto estranho em sua boca. Ao examinar o pacote, percebeu que o produto continha teias de aranha e larvas de inseto, o que lhe causou náuseas por ter ingerido um alimento completamente impróprio para o consumo.
4. Em seu recurso, o autor defendeu que a empresa ré, ao violar as disposições do Código de Defesa do Consumidor e comercializar produto contendo corpo estranho, responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 12 da Lei Consumerista, pois está gerando grave risco a saúde de pessoas indeterminadas. Por este motivo, o Superior Tribunal de Justiça, em informativo de jurisprudência no 656, divulgado em 11/10/2019, alterando seu posicionamento, passou a entender que a simples comercialização de alimento contendo corpo estranho é suficiente para a caracterização do dano moral. Isso posto, requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de danos morais.
5. Responsabilidade civil. Vício do produto ou do serviço. Na forma do art. 18 do CDC, o fornecedor de produtos de consumo duráveis responde pelos vícios que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam ou lhe diminuam o valor.
6. Dano moral. Alimento não ingerido. O reconhecimento da obrigação de indenizar pressupõe a ocorrência de dano moral, como tal considerado a violação a direitos da personalidade. Sobre o tema a jurisprudência se orienta no sentido de que ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho no alimento, não se configura o dano moral indenizável. Precedente (AgInt no REsp 1765845/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019).
7. No caso concreto, não houve comprovação da ingestão do alimento, razão pela qual, dos fatos descritos na petição inicial, não se vislumbra danos à saúde ou a outros direitos da personalidade do autor. O simples contato com o corpo estranho (teias de aranha e inseto), por si só, não apresenta risco à saúde do consumidor, não sendo capaz de ferir os direitos da personalidade. Assim, não há que se falar em indenização por danos morais.
8. Em que pese o autor ter mencionado precedente do STJ, ressalta-se que nele houve a ingestão de produto alimentício inadequado. Ainda, assim não fosse, o entendimento majoritário do STJ e do TJDFT é o de que o dano moral configura-se apenas com a ingestão do alimento impróprio. Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenado o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios para o patrono do recorrido, estes fixados em 10 % sobre o valor da causa corrigida. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tal verba ante a gratuidade de justiça ora deferida.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.